Tribunal: TJDFT
Processo: 0714389-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO.
1. Execução extinta em razão de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.
2. A obrigação que demande dilação probatória onde se discuta os valores devidos não pode ser cobrada em execução, devendo a cobrança ser feita em ação de conhecimento, pois ausentes a certeza, liquidez e exigibilidade.
3. Negou-se provimento ao recurso.